Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742832-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CIBELE DE LIMA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não houver necessidade de produção de outras para a prestação da atividade jurisdicional, o indeferimento da diligência requerida pelo réu e o consequente julgamento antecipado do mérito não caracterizam cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, e foi diagnosticada com lúpus erimatoso sistêmico. Após se submeter a tratamento com outros fármacos, e ter apresentado quadro clínico refratário, foi indicado o medicamento Belimumabe (Benlysta) pelo médico reumatologista. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, e cujo tratamento consta nas indicações previstas na bula, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, defendendo a ausência de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde, ora insurgente, em custear medicamento de uso domiciliar, ressalvados os medicamentos para tratamento de neoplasia. Ademais, apesar de fundamentar o apelo apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte insurgente apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Assim, constata-se que a recorrente pretendeu fundamentar o recurso especial nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida de mero erro material. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROZ, OAB/DF 16.625 (ID 49876080). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, bem como em relação à divergência jurisprudencial apontada. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005